Tribunal: STF
Processo: HC 103749
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. DATA DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE. REQUERIMENTO NOS AUTOS. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.



    1. A sustentação oral consubstancia instrumento dos princípios da ampla defesa e do contraditório (CRB, art. 5º, inciso LV), revelando-se indispensável a intimação da parte sobre a data de julgamento do feito quando há requerimento expresso nos autos, sob pena de nulidade absoluta do ato. Precedentes: HC 105.728/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 30/8/2011; HC 104.136/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, Julgamento em 1/2/2011; HC 106.927/GO, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Julgamento em 15/2/2011; HC 99.929-QO/SP, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 16/3/2010.



    2. In casu, a petição inicial do writ ajuizado no Superior Tribunal de Justiça explicitou requerimento nesse sentido.



    3. Concessão parcial da ordem para determinar-se ao Superior Tribunal de Justiça que renove o julgamento do habeas corpus lá ajuizado, restando prejudicadas as demais questões suscitadas no presente writ ante a declaração de nulidade do ato apontado como coator.